Tribunal: TJDFT
Processo: 0742930-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742930-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AURELIANO SANCHES DE MENDONCA AGRAVADO: MARCELO DE ARAUJO MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO AURELIANO SANCHES DE MENDONÇA (executado) contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta por MARCELO DE ARAUJO MELO (exequente), Processo no 0029481-14.2015.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ao fundamento de que a matéria suscitada, ilegitimidade ativa do exequente por ausência de endosso nas notas promissórias — deveria ser discutida em sede de embargos à execução. Em suas razões recursais (ID no 76925562), o agravante sustenta que é empresário e teve valores penhorados em outro processo (no 0014059-96.2015.8.07.0001), os quais teriam sido transferidos para o processo de execução de origem, podendo ser levantados pelo agravado, o que causaria prejuízo irreparável caso o recurso seja provido posteriormente. Aduz que as notas promissórias que embasam a execução não possuiriam qualquer endosso ou cessão de crédito, sendo o agravado parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, pois não seria o credor dos títulos. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não teria considerado que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, e que não teria havido dilação probatória, pois os documentos que comprovam a ausência de endosso já constariam nos autos. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a continuidade da execução poderia resultar no levantamento indevido de valores que lhe pertenceriam, configurando risco de dano grave e de difícil reparação. Requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de impedir o levantamento de valores ou a prática de atos expropriatórios até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a possibilidade de manejo da exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade ativa do exequente, com o consequente reconhecimento da nulidade da execução por ausência de endosso nos títulos que a embasam. Preparo regular (ID no 76926476). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, em sede de análise perfunctória própria do juízo de admissibilidade da tutela recursal, não se evidenciam os requisitos autorizadores do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC. A tese recursal sustenta a ilegitimidade ativa do exequente por ausência de endosso nas notas promissórias que lastreiam a execução. Contudo, em cognição inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, haja vista que a exceção de pré-executividade, por sua natureza, se limita a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória. A discussão quanto à titularidade do crédito e à circulação da cártula não se enquadra nessa hipótese, uma vez que envolve exame mais aprofundado da relação jurídica subjacente. Nos casos de execução de nota promissória, este Tribunal tem entendido que: (i) atendidos os requisitos formais do art. 75 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), o título goza dos Princípios da autonomia e da abstração, razão pela qual a alegação de ilegitimidade ativa ou a discussão sobre a causa debendi não podem ser apreciadas na estreita via da exceção de pré-executividade, devendo ser arguidas, se for o caso, por meio de embargos à execução; (ii) por conter valor certo e determinado, a nota promissória preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo desnecessária a comprovação do negócio jurídico subjacente; e (iii) matérias que demandem dilação probatória mostram-se incompatíveis com a exceção de pré-executividade, impondo-se que eventual exame aprofundado seja relegado às vias próprias. Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REQUISITOS SUBSTANCIAIS DA OBRIGAÇÃO. PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão cingem-se à análise da ilegitimidade passiva do agravante, da ilegitimidade ativa da agravada e dos requisitos substanciais da obrigação estampada no título exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar da ilegitimidade passiva do agravado rejeitada. 3.1. A execução foi proposta contra empresário individual, cuja estrutura não se confunde com a de uma sociedade empresária com personalidade jurídica distinta. 3.2. O empresário individual responde de forma ilimitada com seus bens pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial, havendo confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Nesse sentido, é dispensável a instauração do IDPJ para a responsabilização do empresário individual. 3.3. STJ: “[...] 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes’ (REsp 1.899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.505.397/SP, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJE: 21/10/2024.). 3.4. Precedente da Casa: “[...] 4.- Nas microempresas constituídas sob a forma deempresárioindividual, de fato, aplica-se o entendimento firmado pelo E. STJ no sentido de que ‘a empresaindividualé mera ficçãojurídicaque permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens própriasdapessoajurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre oempresárioindividuale a pessoa natural titulardafirmaindividual’ (REsp 1.355.000/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10/11/2016). Nestas hipóteses, é possível admitir a tese sustentada pela Recorrente de que não é necessária a apresentação de incidente dedesconsideraçãodapersonalidadejurídicapara se alcançar os bens dos sócios. [...].” (0747859-62.2024.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/4/2025). 4. Preliminar da ilegitimidade ativa da agravada rejeitada. 4.1. O título de crédito (nota promissória)objeto da presente execução goza dosprincípios da autonomia e abstração. Em regra, a discussão sobre a origem do crédito (acausa debendi) é desvinculada do título, sendo relevante apenas a análise dos requisitos formais da cártula, previstos no art. 75 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). 4.2. Uma vez preenchidos os requisitos formais previstos no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra, como aparentemente ocorre no presente caso,a discussão acerca da origem do crédito é irrelevante na via da execução, salvo comprovada má-fé da agravada, o que não restou demonstrado nos autos. 4.3. Precedente deste TJDFT: “[...] 3. Anotapromissóriaé título de crédito dotado de abstração e autonomia, prescindindo de demonstração do negócio jurídico subjacente para fins de execução judicial, conforme os artigos 783 e 784, I, do CPC e os Decretos no 2.044/1908 e no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). 4. A exigência, de ofício, de apresentação dacausadebendiviola a natureza jurídica do título executivo extrajudicial, cabendo ao devedor, por meio de embargos à execução, suscitar eventual nulidade ou questionar a existência de vício no título. 5. A ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente não impede o regular processamento da execução, sendo a apresentação de documentos adicionais desnecessária na fase inicial. [...] Tese de julgamento: 1. Anotapromissória, por ser título de crédito não causal, não exige a comprovação dacausadebendipara fins de propositura da execução judicial. [...].” (0742382-58.2024.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/3/2025.). 4.4. No caso, a nota promissória se encontra formalmente preenchida e regularmente emitida em favor da agravada.4.5. Ademais, a necessidade de aprofundada cognição sobre a titularidade dos valores, conforme pretendido pelo agravante, éincompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade, o qual se limita à análise de questões de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 4.6. Veja: “[...] 3. Aexceçãode pré-executividadeé defesa cabível em qualquer das modalidadesdeexecução. Trata-sededefesa atípica, sem regulamentação legal. Seus contornos são delineados pela jurisprudência e doutrina. Nesta modalidadededefesa, as matérias suscitadas pelo executado se restringem àquelasdeordempública, ou seja,questõesdedireito que podem ser conhecidasdeofício pelo juiz. A modalidade não é compatível com matériadedefesa que exija dilação probatória ou tampouco é via adequada para desconstituir título executivo. [...].” (0752362-29.2024.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 1/4/2025.). 5. A obrigação inclusa na nota promissória é perfeitamente identificada em seus elementos (certeza e exigibilidade) e suficientemente quantificada (liquidez). 5.1. A ausência de detalhamento da origem do débito, por si só, não retira a liquidez do título, especialmente em razão do princípio da abstração. 5.2. A liquidez da nota promissória reside justamente na determinação do valor nela consignado, dispensando, em regra, a produção de prova pericial contábil para tal fim, requeridasubsidiariamente pelo agravante, sobretudo quando não há alegação específica de vícios na sua constituição. 5.3. Além do mais, como assentado na decisão agravada, a discussão sobre a composição do débito demandaria dilação probatória, inadequada à exceção de pré-executividade. 5.4. STJ: “[...] 2. O contrato de confissão de dívida, lastreado em notas promissórias, constitui título executivo líquido e certo, dispensando a produção de prova pericial quando não há alegação específica de vícios na sua constituição, mas meras conjecturas que demandam amplíssima abertura do âmbito de cognição. Súmula n. 284 do STF.3. A perícia contábil destinada a investigar atos genéricos e não especificados é incabível, pois o fato indeterminado é insuscetível de prova. [...].” (AgInt no AREsp n. 2.708.523/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,3aTurma, DJEN: 19/2/2025.). 6. As alegações do agravante não encontram amparo na legislação e na jurisprudência consolidada do STJ, seguida por este Tribunal, seja por esbarrarem no princípio da abstração dos títulos de crédito, seja por demandarem dilação probatória incompatível com a natureza da exceção de pré-executividade. 6.1. A decisão agravada, ao rejeitar a referida exceção, aplicou corretamente o direito ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso improvido. Teses de julgamento: “1. É dispensável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para responsabilizar o empresário individual em execução de título extrajudicial, dada a confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica. 2. A discussão sobre a origem do crédito (causa debendi) é, em regra, irrelevante em sede de execução de nota promissória, que goza dos princípios da autonomia e abstração, salvo comprovada má-fé do exequente. 3. A liquidez da nota promissória é determinada pelo valor nela expresso, sendo desnecessária a discriminação da origem do débito para fins de sua execução, não cabendo dilação probatória em exceção de pré-executividade para tal discussão.” _________ Dispositivos relevantes citados: (...) (Acórdão 2010476, 0709545-13.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025) (grifo nosso). Assim, em juízo de delibação, não há como reconhecer a plausibilidade jurídica do argumento recursal. Também não se demonstra, neste momento inicial, o perigo de dano grave e de difícil reparação, haja vista que, embora o agravante alegue risco de levantamento de valores penhorados em outro feito, não trouxe elementos concretos de que haja expedição de alvará ou liberação iminente, limitando-se a invocar uma possibilidade futura. O perigo, portanto, não se apresenta de forma atual nem irreversível. Ademais, eventual levantamento de quantia, caso venha a ocorrer, é passível de recomposição, dada a reversibilidade inerente às medidas de natureza patrimonial. A controvérsia suscitada será analisada com maior profundidade quando do julgamento de mérito, ocasião em que poderá ser reavaliada de forma exauriente, não havendo risco de prejuízo irreversível em se aguardar o julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador